Tribunal: TJPA
Processo: 0812505-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812505-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - OCORRÊNCIA -
CONCEDIDO O HABEAS CORPUS.

In casu
, observa-se que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado

A referida decisão foi publicada em 17/11/2010, conforme informações contidas no Sistema de Acompanhamento Processual - LIBRA.

O Egrégio Tribunal de Justiça proferiu acordão conhecendo o recurso e dando parcial provimento, reduzindo a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, foi publicado em 25/01/2017.

Nesse contexto, mister salientar que o crime foi praticado na data de 29.07.1999, oportunidade em que o paciente possuía 19 (dezenove) anos, conforme documento de identificação pessoal de ordem (ID nº 4199240 e 4199242). Logo, o prazo prescricional a ser calculado deverá ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do CP.

Noutro giro, importante frisar que as decisões válidas que confirmaram a condenação do paciente e redimensionaram a sua pena devem ser considerados como marcos interruptivos da prescrição, posto que mantiveram a condenação, nos termos do art. 117, inciso IV do Código Penal.

Logo, o prazo prescricional deve ser calculado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ou entre a sentença condenatória e o Acórdão condenatório.

Assim, como o artigo 110, §1º, do CP dispõe que, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória para a acusação, o prazo prescricional opera pela pena aplicada (in concreto), e o paciente restou condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, conclui-se que o prazo prescricional aplicado à espécie é de
06 (seis) anos, em conformidade com o art. 109, III, c/c art. 115, ambos do Código Penal
.

Destarte, observa-se nos autos que desde a data da publicação da sentença condenatória até o início do cumprimento da pena pelo paciente houve certamente o decurso de mais de
06 (seis) anos, ultrapassando o prazo prescritivo.

Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do art. 114, II, do CP.

Diante do exposto, na mesma esteira do parecer ministerial, CONCEDO o habeas corpus, julgando extinta a punibilidade de
VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA
, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, com arrimo no art. 107, IV, c/c arts. 109, III, 115, 110, §1º e 114, todos do Código Penal Brasileiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pela
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém,
25
de fevereiro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
impetrado por LUCIANA RODRIGUES SÁ, em favor de

VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA contra ato JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA
.

Aduz a impetrante, que se trata de Ação Penal formulada pelo Ministério Público em desfavor de VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA e outros, pela prática do ilícito penal disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CP, sendo recebida denúncia em (19/08/1999).

Assevera que o processo tramitou regularmente, tendo sido proferida sentença condenatória em 16/11/2010 (fls. 233/253) quanto a ré VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 57 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Relata que a Defesa interpôs Recurso de Apelação (fl. 255) e, após as contrarrazões do Órgão Ministerial (fls. 274/282), o Egrégio Tribunal de Justiça proferiu Acordão conhecendo o recurso e lhe dando parcial provimento (fls. 320/336), quanto a ré VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA, fora reduzida à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Intimados do Acordão, as partes não manifestaram desejo de recorrer (fls. 341/342 e fl. 344), tendo sido lavrada certidão de Trânsito em Julgado às fls. 359/362, sendo a decisão transitado em julgado em 03/07/2019.

Fora expedido o Mandado de Prisão Pena da ré VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA. Consta certidão de trânsito em julgado da sentença da ré VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA (fl. 362), e os comprovantes de comunicação ao TRE acerca do trânsito em julgado da sentença VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA (fl. 370).

Refere que a defesa interpôs pedido de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE em favor da paciente em 12/07/2019, ou seja, já se passou mais de 1 ano deste pedido sem que o mesmo tenha sido apreciado, não havendo outra alternativa a não ser recorrer a esta corte para o que de direito.

Requer ao final, liminarmente, seja declarada ex oficio a
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE da paciente
, aplicando a mesma o benefício da REDUÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL previsto no Artigo 115 do CP, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, com a consequente revogação do mandado de prisão existente em desfavor da mesma e expedição de salvo conduto, (PREVENTIVO).

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Distribuídos os autos, por prevenção, momento em que indeferi a liminar pleiteada e determinei o contraditório da ação mandamental, determinando a requisição das informações de estilo ao Juízo
a quo
.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que:

"(...) A paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal.

Nos termos da denúncia, no
dia 29/07/1999
FRANCISCO DE ASSIS PLÁCIDO DE LIMA (1ºdenunciado) foi procurado por FRANCISCA BRAGA RODRIGUES (4º denunciada) E VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA (5º denunciada e paciente do presente HC), as quais lhe propuseram que arranjasse alguém para a realização de um assalto em uma residência da cidade de Santa Maria do Pará, de propriedade de José Maria Gomes dos Santos, pois mantinham uma antiga rixa com a esposa do referido cidadão.

A proposta foi aceita e Francisco de Assis apresentou para as denunciadas CLEVERSON DA CONCEIÇÃO CASTRO (2º denunciado) e JOSÉ AILTON GOMES DA SILVA (3º denunciado) e mais um nacional de identidade desconhecida, passando todos a arquitetarem o aludido assalto, ficando a execução propriamente dita a cargo dos quatro homens (denunciados 1, 2 e 3 e quarta pessoa cuja identidade é desconhecida).

No dia 30/07/1999 pela parte da noite, os quatro indivíduos se dirigiram até um ramal, situado próximo a localidade vila nova, no município de Santa Maria do Pará, permanecendo no local apenas o 1º e 2º denunciados, tendo o 3º denunciado junto ao indivíduo não identificado se deslocado à cidade de Nova Timboteua-PA. Na cidade de Nova Timboteua o 3º denunciado e o indivíduo não identificado fretaram um táxi da marca Gol, cor azul, placa BNC-1514 de propriedade do sr. Elias Barros Sodré, o qual convidou sua namorada Maria do Socorro Gonçalves Carvalho para acompanha-lo até a cidade de Santa Maria do Pará vez que o trajeto seria de curta duração.

Ao passarem pelo ramal onde os outros acusados estavam aguardando foi anunciado ao casal que se tratava de um assalto e os mantiveram sob a mira de 02 (dois) revólveres. Em seguida, amarram o motorista do táxi e o levaram para longe do veículo, prendendo-o em uma árvore. Em ato continuo, o 2º e 3º denunciados violentaram sexualmente a mulher, para logo após a amarrarem junto a seu namorado em uma arvore as proximidades do ramal, evadindo-se imediatamente conduzindo o veiculo roubado. Depois de algumas horas o casal conseguiu se desamarrar e logo tomaram conhecimento de que os indivíduos teriam realizado outro assalto em Vila Nova.

Posteriormente a fuga do local os denunciados se dirigiram até a localidade de Vila Nova, conhecida como “seca boteco”, estacionando em frente à barraca de venda de pamonha de propriedade de José Maria Gomes dos Santos para executar, por fim, os planos da 4 º e 5º denunciadas, sendo que três deles desceram do carro encapuzados e com as armas de fogo em punho e disparando em direção à barraca para intimidar as pessoas que ali estavam. Exigiram do proprietário da barraca toda renda do caixa, ocasião em que este lhe entregou a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Insatisfeitos com a quantia subtraída, dois dos denunciados obrigaram o proprietário da barraca a leva-los até a sua residência, enquanto os outros dois permaneciam no local ameaçando de morte as pessoas que lá se encontravam, mantendoas como reféns.

Já na casa da vítima, os dois assaltantes ameaçaram de morte a esposa de José Maria e os filhos, subtraindo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após trancarem a família em sua residência, os assaltantes retornaram à barraca e acompanhados dos demais comparsas evadiram-se do local.

Após diligencias, a autoridade policial localizou FRANCISCO DE ASSIS PLÁCIDO que confessou ser um dos autores do crime e apontou os 2º e 3º denunciados como os demais co-autores e confirmou que a premeditação do assalto partiu das 4º e 5º denunciadas e que o produto do crime foi dividido entre todos os envolvidos.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 18/08/1999.

A denúncia foi recebida em 19/08/1999
.

Em 16 de novembro de 2010 houve a prolação de sentença condenatória que, em relação à ré VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA, resultou a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas.

A defesa da ré interpôs recurso de apelação (fl. 255, anexada ao presente documento) e, após contrarrazões do órgão ministerial, o Egrégio Tribunal de Justiça proferiu acordão conhecendo o recurso e dando parcial provimento, reduzindo a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.

Com o trânsito em julgado do acordão e, 03/07/2019, fora expedido o mandado de prisão da ré, ora impetrante VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA.

Conforme certidão de antecedentes criminais anexa, à época dos fatos VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado pode ser considerados.

Quanta a conduta social e a personalidade de VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las.

A advogada da impetrante VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA protocolou pedido de extinção da punibilidade em 12/07/2019.

Houve manifestação no Ministério Público (fl.392) requerendo a juntada aos autos dos documentos comprobatórios de sua idade.

Atualmente o processo encontra-se para encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, vez que um dos acusados relacionados aos autos foi intimado de sua sentença condenatória e interpôs recurso de apelação (conforme consta anexado no documento ‘parte final dos autos’).

Fora protocolado a juntada da documentação solicitada pelo membro ministerial, contudo esta estava pendente de juntada aos autos, tendo sua movimentação de juntada no dia 23.01.2021. (...)”

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no
mérito, pela sua concessão, ante a ocorrência de configuração da prescrição arguida pela impetrante. (ID. 4496329).

VOTO

VOTO

Conheço o writ impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Adentrando ao mérito da impetração, verifico que deve prosperar a pretensão liberatória em apreço, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre salientar que o fenômeno da prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada, até mesmo de ofício, em qualquer fase processual, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
In casu
, observa-se que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado

A referida decisão foi publicada em 17/11/2010, conforme informações contidas no Sistema de Acompanhamento Processual - LIBRA.

O Egrégio Tribunal de Justiça proferiu acordão conhecendo o recurso e dando parcial provimento, reduzindo a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, foi publicado em 25/01/2017.

Nesse contexto, mister salientar que o crime foi praticado na data de 29.07.1999, oportunidade em que o paciente possuía 19 (dezenove) anos, conforme documento de identificação pessoal de ordem (ID nº 4199240 e 4199242). Logo, o prazo prescricional a ser calculado deverá ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do CP.

Noutro giro, importante frisar que as decisões válidas que confirmaram a condenação do paciente e redimensionaram a sua pena devem ser considerados como marcos interruptivos da prescrição, posto que mantiveram a condenação, nos termos do art. 117, inciso IV do Código Penal.

Logo, o prazo prescricional deve ser calculado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ou entre a sentença condenatória e o Acórdão condenatório.

Assim, como o artigo 110, §1º, do CP dispõe que, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória para a acusação, o prazo prescricional opera pela pena aplicada (in concreto), e o paciente restou condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, conclui-se que o prazo prescricional aplicado à espécie é de
06 (seis) anos, em conformidade com o art. 109, III, c/c art. 115, ambos do Código Penal
.

Destarte, observa-se nos autos que desde a data da publicação da sentença condenatória até o início do cumprimento da pena pelo paciente houve certamente o decurso de mais de
06 (seis) anos, ultrapassando o prazo prescritivo.

Desse modo, deve ser decretada a extinção da punibilidade da paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em consonância com o entendimento deste eg. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE DECRETA DE OFÍCIO. Havendo o decurso linear de tempo necessário para que se decrete a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição intercorrente entre a data da publicação da sentença e do julgamento do recurso exclusivo da defesa, deve esta ser conhecida e decretada. Extinção da punibilidade do apelante que se decreta de ofício." (Apelação Criminal 1.0704.03.020506-3/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2014, publicação da sumula em 04/04/2014) (grifamos).

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO. Verificando-se que entre a data da publicação da sentença e da presente decisão, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, VI, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente." (Apelação Criminal 1.0699.08.083825-2/001, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2014, publicação da sumula em 19/02/2014)

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO QUALIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - ITER CRIMINIS INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA.
- Se o ato intimidador praticado pelo agente foi dirigido à finalidade específica de obtenção de um indevido proveito econômico, inviável a desclassificação do crime de extorsão para o de ameaça, já que a conduta se encaixa perfeitamente na moldura típica do art. 158 do CPB. Malgrado tratar-se o delito de extorsão de crime formal, havendo a possibilidade de fracionamento do iter criminis, é possível a configuração da tentativa. Assim, iniciada a execução do delito de extorsão, se não foi possível a sua consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, é de rigor o reconhecimento do conatus. Verificada a ocorrência da prescrição intercorrente, extingue-se a punibilidade do agente." (Apelação Criminal 1.0051.09.027464-1/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2013, publicação da sumula em 17/05/2013)
Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do art. 114, II, do CP.

Diante do exposto, na mesma esteira do parecer ministerial,
CONCEDO
o
HABEAS CORPUS
, julgando extinta a punibilidade de
VALCIRA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA
, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, com arrimo no art. 107, IV, c/c arts. 109, III, 115, 110, §1º e 114, todos do Código Penal Brasileiro.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2021